Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706834-54.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerada a publicação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.850.512 (tema 1.076), dê-se vista dos autos às partes para manifestarem-se, caso queiram, no prazo de cinco dias. Publique-se e intime-se. Brasília, julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH